Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703367-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANA RACHEL TARGINO QUEIROZ VELLOSO RIBEIRO RECORRIDO: RANULFO ANTUNES DE SANTANA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. CABIMENTO. 1. Verificado que na apelação interposta, a parte recorrente impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, tem-se por não caracterizada a inépcia do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. 2. O encerramento antecipado do contrato, pelo locatário, é causa motivadora de penalidade contratual. Desse modo, a multa pactuada em razão da devolução antecipada do imóvel alugado deverá ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato, de modo que tal proporção refere-se ao lapso temporal que faltava para o integral cumprimento dele, nos moldes do art. 4o da Lei 8.245/91. 3. A vontade das partes consistiu na prefixação das perdas e danos do locador, caso encerrada antecipadamente a locação. Assim, em observância ao disposto no princípio da pacta sunt servanda as partes se obrigam a cumprir os encargos contratuais anuídos por ambos ao assinarem o pacto. 4. A liberdade contratual não é absoluta, limitando-se a parâmetros constitucionais e legais que fundamentam a função social do contrato. Nesse sentido, em que pese a existência de ajuste entre as partes, cabe ao magistrado, quando verificada a ocorrência de abusividade da multa, adequá-la de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em abusividade do valor redimensionado na sentença. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, pugnando pela redução do valor fixado a título de multa por rescisão antecipada do contrato, sob pena de enriquecimento indevido e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJMT, a fim de demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030